Tribunal: TJPA
Processo: 0003643-61.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003643-61.2018.8.14.0036

APELANTE: MARCELO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de porte ilegal de munição de uso permitido, quando desacompanhada de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato, sendo punido independentemente da existência de risco concreto ou quantidade de munição apreendida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da insignificância pode ser aplicado a casos de posse de pequena quantidade de munição, desde que o contexto fático não revele periculosidade social da conduta.

5. No caso concreto, a apreensão das munições ocorreu após denúncia anônima de que o réu ameaçava atirar em transeuntes, além de ter proferido ameaças de morte contra os policiais no momento da prisão, o que evidencia risco à incolumidade pública e afasta a aplicação da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A aplicação do princípio da insignificância deve considerar as circunstâncias do caso concreto, não sendo cabível quando a conduta evidencia periculosidade social.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2024; STJ, AgRg no HC nº 814.415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.6.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.460.607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Gomes da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (ID 15229788).

O réu apela requerendo o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão de ter sido apreendido em seu poder três munições, desacompanhada do armamento, ressaltando que as circunstâncias do fato e seus predicativos pessoais não revelam periculosidade penalmente relevante (ID 15229801).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15229804), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17339120).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A irresignação recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer a atipicidade da conduta do réu, sob o argumento de ter sido preso portando irregularmente munições de uso permitido desacompanhada de armamento, o que denotaria a ausência de periculosidade social da ação.

A esse respeito, cabe consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida” (
AgRg no REsp n. 2.085.215/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2024.)

Sem embargo, o STJ, acompanhando a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (STJ,
AgRg no HC n. 814.415/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/6/2023).

Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias em que as munições foram apreendidas não autorizam a incidência do princípio da insignificância.

Isso porque o réu foi preso em flagrante após denúncia anônima de que estaria ameaçando atirar em transeuntes com uma espingarda. Além disso, após ser preso sem o armamento e portando 03 munições, começou a ameaçar os policiais com os dizeres “que conhece agora seus rostos, que os mataria na primeira oportunidade que tiver, e que sabe que os mesmos não podem fazer nada com ele”, conforme consignado no depoimento do policial Luis dos Santos Costa Filho (ID 15229770, pág. 2).

Destarte, resta evidenciada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento do apelante consubstanciada na denúncia anônima de que estaria armado e ameaçando os populares/transeuntes, além da afirmação do policial de que os agentes foram ameaçados de morte no momento da prisão em flagrante, “o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.460.607/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025